Tribunal: TJBA
Processo: 8098134-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098134-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO

APELADO: GIRLENE MARIA ANUNCIACAO e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA E CANCELAMENTO DO RESPECTIVO REGISTRO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339 E 895 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339), ou à inafastabilidade da jurisdição (Tema 895), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

4.Negativa de seguimento não configura usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional.
2
. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.
3. Negativa de seguimento nos termos do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de competência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV; art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
:
AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8098134-73.2021.8.05.0001
, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado GIRLENE MARIA ANUNCIACAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça